Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCESSO. VALOR DO IMÓVEL MAIOR QUE A DÍVIDA. PENHORA. BENS NECESSÁRIOS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 831 do CPC, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida exequenda.
1.1. In casu, embora o executado tenha oferecido imóvel à penhora no momento da citação, o valor não se mostrou suficiente para o pagamento do débito, restando necessária a penhora de outros bens.
2. Os bens imóveis não se encontram no rol de impenhorabilidade constante do artigo 833, inciso V do CPC, que alberga tão somente a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ao exercício da profissão.

3. Não havendo comprovação acerca da alegação de que o imóvel penhorado constitui bem de família, o bem não pode receber a proteção legal excepcional.

4. Nos termos do artigo 796, o espólio responde pelas dívidas do falecido, não havendo que se falar em impenhorabilidade do imóvel por ser de propriedade de um espólio.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.